Tribunal: STF
Processo: RE 80571
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESTRADAS DE FERRO (DEC. N. 2.681/1912).
II. INDENIZAÇÃO. EXCLUSAO DA PARCELA CORRESPONDENTE AOS JUROS
COMPOSTOS OS QUAIS CABEM, APENAS, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM CASO DE CRIME. EXEGESE DO ART. 1.544 DO C.
CIVIL. III. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.